Tribunal: TJSP
Processo: 1038706-87.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – existência da relação jurídica havida entre as partes que é fato incontroverso nos autos – faturas do cartão de crédito apresentadas pela apelada – circunstância de serem documentos de elaboração unilateral que não é suficiente para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – existência da relação jurídica havida entre as partes que é fato incontroverso nos autos – faturas do cartão de crédito apresentadas pela apelada – circunstância de serem documentos de elaboração unilateral que não é suficiente para inquiná-los de falso – apelante que tinha meios para demonstrar que o débito que deu ensejo à negativação era inexistente – questionamento que poderia se dar a respeito das compras elencadas, da incidência incorreta de encargos etc. – inversão do ônus da prova que não tinha lugar – despeito de a relação ser de consumo, não havia hipossuficiência (técnica ou econômica) ou situação de vulnerabilidade que impedisse a apelante de examinar as faturas apresentadas e indicar eventuais incorreções – apelada que demonstrou de forma suficiente a contratação hígida do cartão de crédito e sua utilização por diversas vezes pela apelante – demonstrada a legitimidade do negócio e a existência do débito, pouco importa se a negativação ordenada pela apelada era preexistente, concomitante ou subsequente em relação a outras – como o débito existe e não foi quitado, a negativação era permitida e sua concretização não fez surgir abalo moral indenizável – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.